Tribunal: CARF
Processo: 10580.728368/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.728368/2011-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.410 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2024
Recorrente
CONSTANCIO PINHEIRO DA FONSECA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
AÇÃO
TRABALHISTA.
VERBAS
ISENTAS.
DOCUMENTOS
PROBATÓRIOS. NECESSIDADE.
Os rendimentos recebidos em ação trabalhista são, via de regra, tributáveis,
sendo essa presunção afastada quando há a apresentação de documentos
produzidos no âmbito do processo judicial e que demonstram a existência de
verbas isentas ou de tributação exclusiva.
FGTS. RENDIMENTOS ISENTOS OU NÃO-TRIBUTÁVEIS.
São isentos ou não tributáveis os créditos trabalhistas percebidos relativos ao
FGTS.
IMPOSTO DE RENDA. JUROS DE MORA. VERBAS ALIMENTARES.
NÃO INCIDÊNCIA. TEMA 878 DO STJ.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento, tratando-se de exclusão abrangente do tributo sobre os juros
devidos em quaisquer pagamentos em atraso de verbas alimentares.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para i) excluir da base de cálculo os valores recebidos
a título de FGTS; ii) aplicar aos rendimentos recebidos acumuladamente as tabelas progressivas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos ao Contribuinte; iii) excluir da base
de cálculo da exigência o montante recebido a título de juros de mora decorrentes do pagamento
em atraso de verbas alimentares.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.728368/2011-77
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728368/2011-77

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa
(Presidente). Ausente o conselheiro Thiago Alvares Feital, substituído pelo conselheiro Marcelo
Freitas de Souza Costa.
Relatório
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fl. 05 e 23) de Imposto
de Renda Pessoa Física, lavrada em face da revisão da declaração de ajuste anual do Exercício de
2009, que exige imposto suplementar acrescido de multa de ofício e de juros de mora.
Conforme Descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 06 e 24) constatou-se
omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial
trabalhista n. 1745-1989-009-10-00-0.
Cientificado, o Contribuinte apresentou Impugnação (fls. 02 e 03) em que afirma
que o montante autuado é isento desde 2001, dado que é portador de moléstia grave identificada
no ano de 2000. Além disso, aduz que o problema decorre de erro do Banco do Brasil, que teria
informado os valores como rendimentos tributáveis.
O Acórdão n. 06-52.503 (fls. 44 a 49) da 4a Turma da DRJ/CTA, Sessão de
02/06/2015, julgou a impugnação improcedente. Entendeu-se que não foram apresentados nos
autos provas inequívocas de que os valores recebidos acumuladamente tratavam-se de proventos
de aposentadoria. Presumindo que a ação buscava a cobrança de diferenças salariais e direitos
relativos ao período de vigência do contrato de trabalho, esclareceu-se que não estão abarcados
pela isenção que trata o art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988, que trata apenas dos proventos de
aposentaria, reforma ou pensão.
Quanto à alegação de que a ação judicial findou após a concessão da
aposentadoria, julgou-se que isto não modifica a natureza das verbas trabalhistas e que a
informação prestada (fl. 12) não é suficiente a comprovar a existência de moléstia grave, por não
ser laudo médico pericial.
Quanto à isenção das verbas, entendeu-se que, embora o comprovante de
rendimentos fornecido pelo Banco do Brasil identifique as verbas (Outros FGTS, Conversões
férias, Aviso Prévio), não há comprovação acerca da existência das verbas isentas ou de
tributação exclusiva. É dizer, o Contribuinte não anexou planilhas, demonstrativos de
atualizações, ou Guias de Retiradas que corroborassem a natureza das verbas.
Cientificado em 07/07/2015 (fl. 52) o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 59 a 79) em 05/08/2015 (fl. 59). Nele, aduz:
a) Baseado no princípio da verdade material e no art. 16, §4o, a, do Decreto
70.235/1972, que trata da impossibilidade de apresentação oportuna de provas, requer a juntada e
análise das novas provas apresentadas somente em sede recursal.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728368/2011-77

b) Que os valores foram recebidos acumuladamente em decorrência de
condenação trabalhista por diferenças remuneratórias e FGTS devidos originalmente pelo
período trabalhado entre 10/1986 e 12/1988, conforme Cálculos periciais e homologação judicial
anexos.
c) Contesta a tributação pelo regime de caixa, quando o correto seria a aplicação
do regime de competência, e a aplicação das faixas de renda de 2008, quando deveriam ser entre
1986 e 1988.
d) Nulidade do lançamento por erro na fundamentação legal utilizada pela
Autoridade fazendária, dado que não condiz com a época do rendimento. É dizer, considerando
que o elemento quantitativo foi identificado na íntegra sob critério equivocado (regime de caixa)
fundamentado/vinculado inexoravelmente a legislação inaplicável ao caso, posterior à época em
que o pagamento acumulado era devido há vício material insanável no lançamento.
e) Houve pagamento de FGTS e juros moratórios decorrentes da ação trabalhista,
como demonstram as Decisões judiciais, os cálculos periciais e a homologação. Considerando
ser o FGTS isento, com base no art. 39 do RIR/1999, houve equívoco no lançamento que
considerou todas as parcelas recebidas indistintamente.
f) A exigência fiscal também recai sobre juros moratórios auferidos em razão de
diferenças salariais do processo trabalhista, que também são isentos, conforme art. 6, V da Lei n.
7.713/1988.
g) Que recebeu os valores em 08/05/2008 (fl. 76) e que os declarou na categoria
“não tributáveis” por entender que a renda era isenta. Com isso, contesta a aplicação da multa de
75%, considerando irrazoável e que o contribuinte agiu de boa fé. Cita a Súmula CARF n. 73.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado em
07/07/2015 (fl. 52) o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 05/08/2015 (fl. 59).
Dado que o argumento trazido em Impugnação (fls. 02 e 03) sobre a isenção por
ser portador de moléstia grave não foi reproduzido em sede recursal, o tema não será debatido
neste voto.
Apresentação de novos documentos em sede recursal. Princípio da Verdade
Material.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728368/2011-77

Requer o Contribuinte a aceitação e análise de novas provas anexadas apenas em
sede recursal. Para tanto, justifica que não reside em Brasília há muitos anos, onde tramitou o
processo judicial trabalhista, motivo que dificultou o acesso às cópias do processo, que já havia
sido arquivado. Além disso, aduz que é pessoa idosa e enferma, portador de Parkinson, o que
dificultou a obtenção dos documentos.
Cabe ressaltar que a documentação apresentada em sede de impugnação foi:
Alvará (fl. 11); Informação da CASSI (fl. 12); Comprovante de Rendimentos pagos e de
retenção do Imposto de Renda na Fonte (fl. 13); DIRPF Exercício 2009 (fls. 15 a 21) e novo
Comprovante de Rendimentos pagos e de retenção do Imposto de Renda na Fonte, ano
calendário 2008 (fl. 42).
E em sede recursal: petição inicial (fls. 85 a 115); Sentença Trabalhista de
primeiro grau (fls. 117 a 133); Despacho das Justiça do Trabalho (fls. 135 e 136); DIRPF
Exercício 2002 (fl. 137); relatório médico (fl. 139); diagnóstico médico (fls. 140 a 147); laudo
médico (fls. 153) exames (fls. 154 a 157); laudo pericial (fls. 159 a 165); memórias de cálculos
(fls. 168 e 169); homologação dos cálculos de liquidação pela Justiça do Trabalho (fl. 172);
resumo de cálculo (fls. 173 a 175); Alvará Judicial (fl. 178); comprovante de pagamento (fl. 179)
e relatórios médicos (fls. 184 a 186).
Considerando o princípio da verdade material, aceito as provas apresentadas em
segunda instância, os quais, aliás, se não tivessem sido ora anexados, seriam objeto de pedido de
diligência para apresentação.
Isenção legal sobre diferenças de FGTS.
Inicialmente, faz-se oportuno transcrever o disposto especificamente no inciso V,
do art. 6o, da Lei 5.172/ 1966 (Código Tributário Nacional), ao tratar dos rendimentos isentos do
imposto de renda:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas: [...]
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e
correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço;
Nos termos do artigo 39, inciso XX do Decreto no 3.000/1999, vigente à época
dos fatos:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XX – a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções
trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o montante recebido
pelos empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores, referente aos depósitos,
juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso
V, e Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, art. 28).
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728368/2011-77

No caso concreto foi incluído no cômputo dos rendimentos tributáveis parcela
correspondente ao FGTS que, dada sua natureza de rendimento isento e não-tributável, deve ser
excluída do lançamento.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente a base de cálculo sujeita à
incidência do imposto de renda compõe-se exclusivamente de rendimentos tributáveis, devendo
ser excluído o montante de R$ 19.115,90 recebidos a título de FGTS, conforme homologação
dos cálculos da Justiça do Trabalho (fl. 172).
Rendimentos Recebidos Acumuladamente. Regime de Competência.
Pugna-se pela nulidade do lançamento por erro na fundamentação legal utilizada
pela Autoridade fazendária, que não condiz com a época do rendimento, segundo o Recorrente.
É dizer, considerando que o elemento quantitativo foi identificado na íntegra sob
critério equivocado (regime de caixa) fundamentado/vinculado inexoravelmente a legislação
inaplicável ao caso, posterior à época em que o pagamento acumulado era devido, há vício
material insanável no lançamento.
Não cabe falar em nulidade do processo administrativo por qualquer posição neste
sentido, posto que a posição anterior do CARF era de que a tributação deveria ser feita pelo
regime de caixa. Nesse sentido, o ato administrativo foi feito sem mácula, ainda que a alteração
deva ser feita, como se lê abaixo.
Requer em seguida que o cálculo do imposto corresponda às tabelas e alíquotas
das épocas próprias a que se referem os rendimentos.
A tributação dos RRA fora objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal,
com decisão de mérito definitiva na sistemática dos art. 543-B e 543-C da Lei 5.869, de 1973,
nos termos abaixo, cuja observância é obrigatória neste julgamento administrativo, por força de
disposição regimental:
IMPOSTO DE RENDA
- PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES.
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO
AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-1-2014 PUBLIC
27/11/2014)
A Lei n. 13.149/2015, conversão da Medida Provisória 670/2015, revogou o
artigo 12 da Lei 7.713, assentando a forma de cálculo do critério quantitativo da regra-matriz de
incidência.
É certo que o lançamento se reporta à época do fato jurídico tributário e deve ser
regido pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada (art. 144 da Lei
5.172/66 – CTN). Contudo, posto o posicionamento do Judiciário ter assegurado que, para o
cálculo do tributo devido, as alíquotas fixadas devem considerar, individualmente, os exercícios
envolvidos, entendo aplicável a retroatividade benigna.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728368/2011-77

Da análise dos autos, há: laudo pericial (fls. 159 a 165); memórias de cálculos (fls.
168 e 169); homologação dos cálculos de liquidação pela Justiça do Trabalho (fl. 172); resumo
de cálculo (fls. 173 a 175); Alvará Judicial (fl. 178); comprovante de pagamento (fl. 179).
O cálculo deve seguir o regime de competência. Ou seja, deve ser considerado o
valor recebido por mês em cada competência como base de cálculo para determinar o tributo
devido.
Juros de mora. Tema 878 do STJ.
Não merece prosperar a exigência fiscal que pretenda considerar tributável pelo
imposto de renda os valores recebidos a título de juros moratórios pelo recebimento
extemporâneo daquilo que era devido à contribuinte, a título de verbas alimentares.
No Tema Repetitivo 878 do STJ, em que se discutiu a regra geral de incidência do
imposto de renda sobre juros de mora, com foco nos juros incidentes sobre benefícios
previdenciários pagos em atraso, a tese firmada foi de que:
1.) Regra geral, os juros de mora possuem natureza de lucros cessantes, o que permite a
incidência do Imposto de Renda - Precedentes: REsp. n.o 1.227.133 - RS, REsp. n.
1.089.720 - RS e REsp. n.o 1.138.695 - SC;
2.) Os juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares a
pessoas físicas escapam à regra geral da incidência do Imposto de Renda, posto que,
excepcionalmente, configuram indenização por danos emergentes - Precedente: RE n.
855.091 - RS;
3.) Escapam à regra geral de incidência do Imposto de Renda sobre juros de mora
aqueles cuja verba principal seja isenta ou fora do campo de incidência do IR -
Precedente: REsp. n. 1.089.720 - RS.
A própria PGFN, por meio do Parecer SEI No 10.167/2021/ME, iniciou a adoção
de medidas que importam a renúncia da discussão finalizada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 808, de teor semelhante (exclusão, da base de cálculo do imposto, do montante recebido a
título de juros compensatórios pelo pagamento em atraso da verba decorrente do exercício de
cargo ou função).
Portanto, deve-se afastar a incidência sobre os juros de mora no presente caso,
dado que os rendimentos são relativos às verbas salariais recebidas a destempo pelo contribuinte.
O entendimento fixado deve ser reproduzido por força do artigo 99 do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 1.634/2023.
Multa de ofício. Erro da fonte pagadora.
Alega o Recorrente que a ação trabalhista ocorreu em 1989 e que a aposentadoria
por moléstia grave foi reconhecida em 2000/2001. Dado que só recebeu os valores oriundos da
ação trabalhista no ano calendário 2008, entendeu que a verba era isenta, em virtude da isenção
pela aposentadoria.
Além disso, afirma que o problema ocorreu por erro da fonte pagadora (Banco do
Brasil), dado que, diante da decisão judicial, o Banco não apresentou qualquer resistência.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728368/2011-77

Assim, todas as circunstâncias levaram o Recorrente a acreditar que toda a renda auferida estava
abarcada pela isenção.
Cabe, nesse caso, analisar o entendimento da Súmula CARF 73 (Erro no
preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas,
prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício).
Ocorre que a fonte pagadora (fl. 13) indicava corretamente que o rendimento era
tributável (01. Total de rendimentos inclusive férias) no valor de R$ 319.286,75). Entendo,
portanto, que a multa não pode ser excluída.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito dou provimento
parcial ao recurso voluntário, para i) excluir da base de cálculo os valores recebidos a título de
FGTS; ii) aplicar aos rendimentos recebidos acumuladamente as tabelas progressivas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido pagos ao Contribuinte; iii) excluir da base de cálculo
da exigência o montante recebido a título de juros de mora decorrentes do pagamento em atraso
de verbas alimentares.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 198
DF CARF MF
Original